Tribunal: TJSP
Processo: 2341467-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório. Plano de Saúde compelido ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Descumprimento da ordem judicial. Decisão que determinou o Arresto de valores para custeio de tratamento médico oncológico. Expedição de Ofício à CVM e comunicação dos fatos ao Ministério Público para averiguação do crime de desobediência. Multa aplicada em razão de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório. Plano de Saúde compelido ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Descumprimento da ordem judicial. Decisão que determinou o Arresto de valores para custeio de tratamento médico oncológico. Expedição de Ofício à CVM e comunicação dos fatos ao Ministério Público para averiguação do crime de desobediência. Multa aplicada em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo e pedido de reforma. Não cabimento. Descumprimento da ordem judicial que coloca em risco a vida e a dignidade da parte agravada que possui enfermidade grave, tendo sido tolhida sua dignidade. Decisão mantida. Recurso improvido.